Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRIMEIRO AGRAVO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. CÁLCULOS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. METODOLOGIA. INCORREÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. AGI 0705882-90.2024.8.07.0000
1. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil.
2. Na impugnação ao cumprimento de sentença o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como a compensação. Art. 525, § 1o, inciso VII, CPC.
3. No caso dos autos, não há qualquer impedimento à compensação, com fundamento no art. 368 e seguintes do Código Civil, uma vez que ambas as partes são credoras e devedoras recíprocas.
3.1. A medida que se impõe à espécie é a extinção da pretensão executória, operada pela compensação, prevista no art. 525, §1o, inciso VII, do CPC.
2. AGI 0706065-61.2024.8.07.0000
1. Efetivamente, não se desconhece a possibilidade de correção a qualquer tempo de erro material, sendo este proveniente de cálculos aritméticos, mas é incabível a alteração dos critérios utilizados no cálculo.
1.1. Patente a impossibilidade de reanálise da metodologia de elaboração dos cálculos do débito exequendo em razão da ocorrência do fenômeno jurídico da preclusão.
2. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é o material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão.
3. Os cálculos confeccionados pela contadoria judicial devem prevalecer, uma vez que esta se manifesta com isenção e imparcialidade.
4. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.